Tribunal: TJES
Processo: 5003922-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003922-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
CUSTOS LEGIS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5003922-96.2022.8.08.0000

Agravante: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES

Agravado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 13092375 do processo de origem) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa objeto do processo administrativo nº. 32.001.004.19-0010888.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é indevida a suspensão da multa em sede de tutela de urgência sem o depósito da garantia exigida pelo art. 151 do CTN, defendendo, ainda, que o autor não comprovou a probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para concessão da liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2731842).

Vitória/ES, 04 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
02.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Inicialmente, consigna-se que a jurisprudência desta Corte tem entendimento de que “
a multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190046027, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Assim, verificando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pode o magistrado determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon.

Por sua vez, “p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

Sob este ponto, nesta fase processual, é possível verificar que a multa aplicada pelo PROCON não está adequada ao caso concreto, na medida em que alcança o valor de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). para uma reclamação consumerista que envolve cobranças supostamente indevida sobre as suas faturas de energia, cujos valores estão entre R$ 200,00 e R$ 300,00, justificando, portanto, a suspensão de sua exigibilidade.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS. SUSPEITA DE FRAUDE E SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS. RISCO DE FECHAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017); 2. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018); 3. É possível verificar que a multa aplicada pelo PROCON não está adequada ao caso concreto, na medida em que alcança o valor de R$ 58.678,39 (cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) para uma reclamação consumerista que envolve problema de portabilidade de uma linha e a restituição de um aparelho de celular no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), evidenciando manifesta desproporcionalidade; 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016973, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA EMITIDA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. “
Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018);

3. é possível verificar que a multa aplicada pelo PROCON não está adequada ao caso concreto, na medida em que alcança o valor de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). para uma reclamação consumerista que envolve cobranças supostamente indevida sobre as suas faturas de energia, cujos valores estão entre R$ 200,00 e R$ 300,00, justificando, portanto, a suspensão de sua exigibilidade;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.